Tribunal: TCU
Processo: 011.462/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar dirigida ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia relativa a possíveis irregularidades no Regime Diferenciado de Contratação (RDC) Eletrônico 1/2022, conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar as medidas cautelares concedidas em 21 e 23/12/2022, por meio da decisão às peças 143 e 153; e 9.2. restituir o processo à AudUrbana para continuidade da instrução processual.